Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO E ATUAÇÃO EFETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ente público contra decisão que homologou o pedido de desistência apresentado em fase recursal, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, sem se manifestar sobre a fixação de honorários sucumbenciais, apesar da efetiva citação e manifestação da parte recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de desistência da apelação após a citação da parte adversa e sua atuação processual, é devida a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, conforme o art. 1.022, II, do CPC.
4. No caso concreto, houve citação válida da parte recorrida, com apresentação de contrarrazões à apelação, o que configura a angularização da relação processual e demonstra atuação técnica apta a influenciar o deslinde da causa.
5. À luz do princípio da causalidade, impõe-se à parte desistente o ônus da sucumbência, inclusive em casos de extinção sem resolução de mérito, quando houver provocação relevante do aparato jurisdicional.
6. A ausência de pronunciamento quanto aos honorários caracteriza vício sanável por embargos de declaração, sem que isso implique alteração do mérito da decisão embargada

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Corrigido o dispositivo da decisão para suprir omissão quanto à condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.
Tese de julgamento: “1. A homologação de pedido de desistência recursal, após a citação e manifestação da parte contrária, impõe a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. atuação efetiva da parte recorrida no processo configura causa suficiente para a fixação de verba honorária, ainda que não haja resolução de mérito. 3. A omissão quanto aos honorários configura vício que deve ser sanado por meio de embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022, II, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 10 e 11; art. 90, caput; art. 998; art. 1.022, II; RITJDFT, art. 87, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056743, 0730513-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2051999, 0710576-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 23.10.2025.